Tribunal: TJES
Processo: 5026409-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026409-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RECORRIDO: OSMIR VENTURA CASTIGLIONI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15701136) opostos pelo plano de saúde réu em face do acórdão (ID nº 15641529) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A parte embargante alega que o acórdão incorreu em vício de contradição em dois pontos principais:

A) A decisão teria se baseado na premissa de que o médico assistente não participou da junta médica, quando, segundo a embargante, os autos comprovam que ele foi devidamente notificado e participou ao menos da escolha do médico desempatador.

B) O julgado teria afirmado que a ré não apresentou provas técnicas suficientes para justificar a negativa, ao mesmo tempo em que foi indeferido o pedido de produção de prova pericial, o que configuraria cerceamento de defesa.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. Analisando os autos, o pleito da embargante não merece acolhimento. As supostas contradições apontadas, na verdade, revelam uma tentativa de reexaminar o mérito da causa e a valoração das provas, o que extrapola os limites deste recurso.

5. Quanto ao primeiro ponto (legalidade da junta médica), o acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual concluiu pela abusividade da recusa, consignando que "cabe exclusivamente ao médico assistente decidir qualquer procedimento a ser prescrito ao paciente" e que a ré não apresentou evidências que justificassem a negativa. Ademais, o acórdão destacou que a parte recorrida (o autor) argumentou que o procedimento da junta não observou as normas da agência, "como a garantia de participação de seu médico no processo". A questão, portanto, não foi a simples notificação, mas a efetiva observância do procedimento em sua integralidade, ponto que foi devidamente valorado pelo colegiado, que concluiu pela falha na prestação do serviço. Não há contradição a ser sanada.

6. No que tange ao segundo ponto (cerceamento de defesa), o acórdão foi claro ao rejeitar a preliminar, afirmando que a controvérsia reside na análise da legalidade da conduta da operadora, e não em matéria de alta complexidade que exija perícia. A decisão fundamentou que "caberia à recorrente, se entendesse pertinente, ter instruído sua defesa com pareceres técnicos robustos que justificassem a divergência de sua junta médica, ônus do qual não se desincumbiu a contento". Com efeito, a produção da prova compete à parte no momento processual oportuno (na contestação, no caso da ré), não sendo o indeferimento de perícia, considerada desnecessária pelo juízo, uma contradição, mas sim o exercício do livre convencimento motivado do julgador. Inexiste, portanto, o vício alegado. Pelos fundamentos expostos, entendo que os embargos apresentados possuem o claro intento de rediscutir o mérito já apreciado e julgado por esta Turma Recursal, em razão do inconformismo da parte com a decisão contrária aos seus interesses, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão de ID nº 15641529 em sua integralidade.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)